Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/1932. AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS DE MÁ-FÉ. REPETIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1009. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR. AFASTAMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de desconstituição do procedimento administrativo que deu origem à cobrança ora exercida pelo Distrito Federal; b) o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão exercida; pelo Distrito Federal, para restituição da aludida parcela; e, finalmente, c) a possibilidade de haver a restituição, à Administração Pública, de valores pagos à recorrente como “gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público”, de acordo com o art. 21 da Lei local no 4.075/2007 [atual art. 17, inc. VII, da Lei local no 5.105/2013].
2. O cerne da atuação jurisdicional, no presente caso, consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, devendo ser valorados os respectivos critérios de validade e legalidade. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado, como é elementar.
3. O procedimento administrativo ora impugnado atendeu aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não tendo havido a configuração do alegado cerceamento de defesa.
4. Não pode haver a aplicação, ao presente caso, das normas previstas na Lei no 9.873/1999, pois regulam o prazo de prescrição relativa à pretensão indenizatória em favor apenas da Administração Pública Federal. 4.1. Devem ser aplicadas, ao contrário, as regras estabelecidas nos artigos 1o, a contrario sensu, e 4o, ambos do Decreto no 20.910/1932, que enunciam a suspensão do lapso temporal de prescrição na pendência de deliberação final de requerimento administrativo a respeito da pretensão em exame.
5. Os procedimentos em sede de controle interno de apuração de ilicitudes para a finalidade de posterior instauração de tomada de constas, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, têm caráter de instrução e não podem ensejar o nascimento da pretensão de ressarcimento ao erário.
6. Considerado o surgimento da pretensão indenizatória estatal no dia 24 de julho de 2024, por meio da imputação de débito pela Diretoria de Pagamento de Pessoas, conclui-se que o prazo de prescrição ora analisado não se encontra transcorrido, com fundamento no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
7. A Administração Pública tem não apenas a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, relativamente ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência imposta pelo ordenamento jurídico, de natureza vinculada. 7.1. Embora a Administração Pública tenha o poder de rever seus próprios atos, desde que eivados de equívoco ou ilegalidade, essa revisão não possibilita que seja imposta ao servidor a devolução do que recebeu, supostamente de modo indevido, notadamente por se tratar de valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé. 7.2. No caso em exame a servidora pública contribuiu para que a Administração incorresse em equívoco, havendo provas, nos autos, a respeito de sua má-fé.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação ao tema, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida a devolução dos valores pagos "indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé", o que não é o caso em análise. 8.1. A referida Corte Superior de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão (Tema 1009), no sentido de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada de norma jurídica pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
9. O valor alusivo à restituição ao erário deve abranger apenas a parcela relativa à gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público, sem os descontos relacionados aos consectários remuneratórios.
10. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1021, § 4o, do CPC.
11. Agravos internos conhecidos e desprovidos.